Tribunal: TJPA
Processo: 0041576-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041576-88.2014.8.14.0301
APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS NEVES VIEIRA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL N.

0041576-88.2014.8.14.0301

APELANTE:
FRANCISCO DE ASSIS NEVES VIEIRA

APELADOS:
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS E FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – MÉRITO - EXTENSÃO DO REAJUSTE – DESCABIMENTO – REENQUADRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO
E AVALIAÇÃO DE CARGOS DESTINADAS AOS ATIVOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença que acolheu a ilegitimidade ativa da Petrobrás e julgou improcedente os pedidos esposados na inicial.

2.

Pedido de extensão do PCAC- 2007/2009 (plano de avaliação e classificação de cargos) e da RMNR (remuneração mínima por nível e regime) aos inativos. Impossibilidade.

3.

Atual entendimento do STJ. Resp nº 1.425.326/RS. Vedação da extensão de vantagens pecuniárias ou reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa.

4.

Remuneração mínima por nível e regime prevista em acordo coletivo de trabalho que não constitui reajuste geral de categoria. Não cabimento de extensão aos inativos.

5.

Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
sendo apelante
FRANCISCO DE ASSIS NEVES VIEIRA
e apelados

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS E FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0041576-88.2014.8.14.0301

APELANTE:
FRANCISCO DE ASSIS NEVES VIEIRA

APELADOS:
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS E FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FRANCISCO DE ASSIS NEVES VIEIRA
em face de sentença prolatada pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Declaratória de Reenquadramento e Extensão de reajuste Salarial de Proventos de Aposentadoria e Pagamento de Diferença de Benefícios, ajuizada por si, julgou improcedente os pedidos esposados na inicial.

O ora apelante ingressou com a demanda mencionada alhures, objetivando, o recebimento
da suplementação de aposentadoria contratada junto a PETROS por meio de reenquadramento no novo PCAC (Plano de Classificação e Avaliação de Cargos), o reajuste dos proventos com observância das diferenças de reajustes concedidos somente ao pessoal da ativa
por força de incidência na RMNR (Complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime), bem como o pagamento de diferenças dos respectivos benefícios.

O magistrado a quo se reservou para apreciar o pedido de tutela antecipada em momento posterior e deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 3734934).

Os requeridos apresentaram contestação ID 3734935/3734946.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 3734958), que reconheceu a ilegitimidade da PETROBRAS S.A. para figurar na lide, por se tratar de mera patrocinadora na relação jurídica, e julgou improcedente os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento de despesas e custas processuais e honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspenso, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformado o autor,
FRANCISCO DE ASSIS NEVES VIEIRA
interpôs recurso de apelação (Id n. 3734960).

Sustenta que a nova tabela criada pelo PCAC – 2007 resultou em um aumento salarial de, no mínimo, 3% aos empregados ativos, salientando que tal aumento não teria sido repassado aos inativos, o que violaria o disposto no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros.

Afirma que caberia a estes a extensão dos reajustes da “Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR” por força do “Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC - 2007”,argumentando que a ascensão de 1 nível, concedido ao pessoal da ativa burla o direito dos aposentados, asseverando ainda que não se trata de ganhos de produtividade, abonos ou vantagens de qualquer natureza, que são vedados aos aposentados.

Aduz que faz jus ao transporte do nível salarial da chamada tabela congelada para a tabela do novo PCAC, bem assim que, em caso de eventual manutenção da sentença, haveria afronta aos Princípio da Isonomia, direito adquirido, ato jurídico perfeito e irredutibilidade de benefício.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados (ID 3734962/3734963).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 4672398).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 4676056), a qual restou infrutífera, conforme petição (ID 4822767).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de obtenção de reajuste na suplementação da aposentadoria do recorrente, levando-se em consideração o PCAC (Plano de Classificação e Avaliação de Cargos), bem assim o recebimento de verbas relativas a parcelas de RMNR (Renda Mínima por Nível e Regime).

Senão vejamos o que dispõe o art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros:

Art. 41. “os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos.

Nessa senda, observa-se que
o conteúdo no mencionado dispositivo não se aplica ao recorrente, isto porque
garante apenas a utilização de um fator de correção dos valores das suplementações, que se baseia no salário de participação, o que não implica em paridade entre os empregados da ativa e os beneficiários do plano de previdência privada.

Somado a isso,
a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, que regula o caput do art. 202 da Constituição Federal, in verbis:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VANTAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
Nos planos de benefícios de previdência privada fechada,
patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -,
é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001,
independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b)
Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados
, em um período de longo prazo.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 01/08/2014)

Na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ABONOS SALARIAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INDEVIDA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Os abonos salariais previstos em acordo ou convenção coletiva de empregados da ativa não integram a complementação de aposentadoria dos inativos
por constituírem verba de natureza indenizatória e por interferirem no equilíbrio econômico e atuarial da entidade de previdência privada (Recurso Especial repetitivo n. 1.425.326/RS).

2. A inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada encontra vedação expressa no art. 3º, da Lei Complementar 108/2001, restrição que decorre do caráter variável da fixação desse tipo de verba, não incluída previamente no cálculo do valor de contribuição para o plano de custeio da entidade, inviabilizando a manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial do correspondente plano de benefícios exigido pela legislação de regência (REsp n. 1.207.071/RJ).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 811.833/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016)

Desse modo, conclui-se que o critério estabelecido no Regulamento da Fundação Petros para reajustar o valor das suplementações é o reajustamento salarial da patrocinadora para os empregados na ativa, o qual não se confunde com a alteração da remuneração por nível de regime, prevista em acordos coletivos de trabalho.

No mais, impende consignar que a instituição de Remuneração Mínima por Nível de Regime (RMNR) não impôs a concessão de reajustes indiscriminados aos funcionários da PETROBRÁS, mas apenas estabeleceu patamares mínimos de remuneração salarial vinculados às especificidades de cada empregado em atividade, sem que, com isso, tenha ocasionado a aplicação de aumento a todos os empregados, situação que, por certo, não se estende aos inativos.

Ratificando o entendimento, mencionamos o precedente desta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR PRIVADA DA PETROS. ILEGITIMDADE DA PETROBRAS. RECONHECDA EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE ATIVOS PARA INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC – 2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR SÃO POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS ESPECIFICAMENTE DESTINADAS AOS ATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (2421577, 2421577, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-29, publicado em 2019-11-08)

Por fim, em que pese as contrarrazões apresentadas pela Petrobras
refutarem questões relativas a sua ilegitimidade passiva
(ID
3734963), tem-se que tal questão não fora devolvida ao exame desta Turma por meio do presente recurso pelo ora apelante, não havendo, portanto, sequer conteúdo a ser analisado quanto ao capítulo da sentença que acolheu a sua ilegitimidade.

Desse modo, irrepreensíveis me afiguram os argumentos utilizados pelo magistrado de piso para julgar improcedente a pretensão esposada na inicial, merecendo, portanto, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível de Belém.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

Belém, 11/05/2021